Tribunal: TJSP
Processo: 1003411-78.2018.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Regime Previdenciário
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
APELAÇÃO – Pensão por morte – Servidor público estadual - Juros e correção monetária – TEMA 810 STF – Condenações não tributárias impostas à Fazenda Pública: incidem os juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da Lei no. 11.960/09; e correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) – Sentença de procedência mantida, no mérito, com retificação apenas

Ementa:
APELAÇÃO – Pensão por morte – Servidor público estadual - Juros e correção monetária – TEMA 810 STF – Condenações não tributárias impostas à Fazenda Pública: incidem os juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da Lei no. 11.960/09; e correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) – Sentença de procedência mantida, no mérito, com retificação apenas dos consectários legais – Recurso provido.